Tribunal: TJDFT
Processo: 0715317-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715317-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: NUTRIBASE NUTRIMENTOS LTDA, FERNANDA LEMOS MOULIN, NUTRINI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME, ESPÓLIO DE MARIO LUIZ ALMEIDA MOULIN REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA LEMOS MOULIN D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BRB – Banco de Brasília S/A em face da r. decisão (ID 35302432, integrada pela decisão de ID 35302437) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Nutribase Nutrimentos Ltda e outros, rejeitou a impugnação à penhora e determinou a intimação do credor para indicação de bens a penhora no prazo assinalado. Confira-se: “(...) A penhora deferida não recaiu sobre imóvel, mas sobre eventuais créditos existentes nos autos da ação de inventário, o que se trata de mera expectativa de direito. A existência de crédito apto a satisfazer o seu interesse e a opção pela manutenção na penhora no rosto dos autos é faculdade do credor. Nota-se que as diligências no intuito de verificar a existência efetiva de crédito na ação de inventário, já vêm sendo adotadas pelo exequente, conforme petição de ID 116896630 - Pág. 7, protocolada pelo exequente na ação de inventário. Ao contrário do alegado pela executada, a suspensão da ação de inventário, em razão da interposição de Recurso Especial, não constitui óbice à penhora no rosto dos autos. Após otrânsito em julgado da ação, a inexistência de crédito em favor da executada, de forma a impossibilitar a materialização da penhora, é ônus a ser suportado pelo exequente (mera expectativa de direito). Ante o exposto, REJEITO a impugnação a penhora deferida nos autos de n. 0732148- 53.2020.8.07.0001. 1. Ante a ausência de impugnação sobre aos bloqueios de ID108999628, expeça-se alvará de levantamento dos valores em favor do exequente. 2. Fica o credor intimado a indicar bens a penhora no prazo de 5 dias. 2.1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, estará automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos em arquivo localizado nas dependências desta Vara, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da data da presente intimação. 2.2. Durante o prazo da suspensão, deverá a parte credora indicar bens penhoráveis, independentemente de qualquer outra intimação. Transcorrido o prazo da suspensão sem qualquer manifestação da parte credora, certifique-se o decurso do prazo e encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 2.3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir da certidão do decurso do prazo da suspensão.” (Grifou-se). A parte Agravante demonstra irresignação somente quanto à determinação de indicação de bens dos devedores. A despeito dos argumentos do Agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque, embora nomeado de decisão interlocutória, o ato judicial tem natureza de despacho ordinatório e se restringe a impulsionar a execução, sendo, portanto, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15. Confira-se, a propósito, os seguintes arestos: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. 2. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 3. Ressalta-se que o art. 1.015, parágrafo único, do CPC aduz que, no processo de execução, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de execução. Logo, o mero despacho proferido no processo executivo não foi abarcado pelo conteúdo daquele dispositivo legal. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1420160, 07315385420218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA ATO JUDICIAL QUE POSTERGA EXAME DO PEDIDO DE PENHORA DE BENS. NATUREZA JURÍDICA DE DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O ato judicial por meio do qual o juízo singular posterga a apreciação do pedido de penhora de bem imóvel no curso da execução tem natureza de despacho, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar qualquer espécie de gravame à parte a quem se destina. E, como tal, é irrecorrível. Ademais, o exame da matéria, em tal situação, implicaria supressão de instância. 2. Inviabiliza-se a reforma da decisão monocrática que, vislumbrando a natureza de despacho do ato judicial impugnado por agravo de instrumento, não conhece desse recurso. 3. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1330585, 07196956320198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 14/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se que a determinação de indicação de bens a penhora não tem potencial de causar lesão imediata ao direito de qualquer das partes, pois, em que pese a possibilidade de suspensão da execução pelo prazo de um ano, na disciplina do art. 921 do CPC/15, é certo que nenhuma medida foi adotada até o momento e, se cominada futuramente, será fruto de uma avaliação judicial sobre os argumentos aduzidos ao processo pelo Agravante. Destarte, a interposição do presente recurso, antes mesmo da eventual suspensão da execução pelo d. Juízo de origem, é prematura. Assim, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator